Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708372-70.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DAVINO ALVES CAVALCANTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Policial militar. Aposentadoria. Causa de invalidez sem nexo causal com a atividade militar. Inexistência de direito à revisão do benefício com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao exercido na ativa. Leis 7.289/84 e 10.486/02. O recorrente aponta vilipêndio ao enunciado 359 da Súmula do STF, sustentando que em razão da mudança do seu quadro de saúde visual, faz-se necessário o reenquadramento dos proventos com base no posto hierárquico imediatamente superior (2o TEN PMDF), nos moldes da Legislação vigente ao ano da reforma (1995), mormente por se tratar de direito adquirido. Não apresenta, no entanto, preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante decidido no ARE 1.498.966 AgR-ED (Relator LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, DJe 26/9/2024). Demais disso, não comporta seguir o apelo extremo no que se refere ao suposto malferimento ao enunciado 359 da Súmula do STF, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1178595, Rel. Mib. Edson Fachin, DJe de 17/12/2018, RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019, e ARE 1516318, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 1°/10/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016